Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718548-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PINHEIRO NETO ADVOGADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração (ID 72075636) opostos pelo agravado, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PINHEIRO NETO ADVOGADOS, em face da decisão monocrática (ID 71791308) desta Relatoria, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo instrumento interposto (ID 71676191), tendo em vista que a ordem de levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito na ordem de R$ 5.425.922,95, acarretaria o esvaziamento do objeto do recurso, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, capaz de comprometer a análise meritória do processo. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão quanto a valores incontroversos, pois a suspensão atingiria tanto valores controvertidos pela agravante Arco-DF quanto valores incontroversos, que não guardam relação com o agravo sub judice. Declara que na petição de ID 71685646, demonstrou o objeto limitado do AREsp 2.837.326/DF, uma vez que aquele recurso de ARCO-DF e respectiva alegação de que os valores seriam de titularidade de terceiros alcançam apenas parte do valor bloqueado. Pondera pela apreciação de tais argumentos para evitar a suspensão de levantamento de valores sobre os quais não pende nenhuma controvérsia e nem recurso. Afirma haver omissão sobre ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora, elementos deduzidos na petição de ID 71685646. Menciona haver contradição interna. Pede sejam suspensos os levantamentos de valores para além dos limites objetivos dos recursos de Arco-DF – valores sobre os quais nenhuma controvérsia há –, e para que sejam sanadas as demais omissões e contradição, requer a apreciação dos itens da petição de ID 71685646 acima colacionados, para saneamento de omissões e aparente contradição na r. Decisão Embargada nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Subsidiariamente, requer que os termos da petição de ID 71685646, protocolada por ZURICH, assim como do resultado jurídico do quanto suscitado nestes embargos de declaração sejam recebidos como Agravo Interno e processados para julgamento antecipado ao julgamento colegiado final deste Agravo de Instrumento, sem prejuízo da oportuna contraminuta. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão e contradição na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 71791308): (...) Trata-se deagravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto porARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS, contra decisão interlocutória (ID 228925533, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasíliaque, em Cumprimento de Sentença (0748516-69.2022.8.07.0001)deferiu o levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito (R$ 5.425.922,95), mais acréscimos legais, mediante transferência para o Banco Santander. Eis o teor da decisão recorrida: Petição do Devedor no ID232070071. Informa o andamento dos recursos, pede que caso seja deferido pagamento, este seja condicionado ao pagamento de caução e a juntada de extrato da conta judicial vinculada ao feito. Manifestação do Credor, ID232078890. Informa o andamento dos recursos, requer o levantamento de valores e, alternativamente, o levantamento da quantia incontroversa. É o relato. Decido. Analisando o feito, verifico que se trata de cumprimento de sentença definitivo, não havendo recurso que aponte efeito suspensivo, nem determinação legal que exija a prestação de caução. Assevero, ainda, que o Credor tem ciência da responsabilidade por eventuais prejuízos que eventualmente sejam causados ao Devedor em face da mudança de entendimento acerca das penhoras deferidas nos autos nas instâncias superiores. Isto posto, defiro ao Credor o levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito (R$ 5.425.922,95), mais acréscimos legais, mediante transferência para o Banco Santander S.A.(33),Conta Corrente: 13000749-1,Agência: 3004, de titularidade dePINHEIRO NETOADVOGADOS,CNPJ: 60.613.478-0001-19, procuração no ID145747584. Dou a decisão força de ofício. Preclusa a decisão, à Secretaria para que proceda o pagamento. Fica deferido, ainda, em favor do Credor, mediante requerimento, o levantamento das quantias que vem sendo depositadas mensalmente, independente de conclusão. Feito, ao Credor para que dê andamento à execução, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões, ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS alega que os valores deveriam permanecer em conta judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no: 0719377- 07.2024.8.07.0000, o qual discute a validade da penhora realizada junto à SOMPO SEGUROS S.A, por se tratar de valores expressivos, com o condão de acarretar prejuízo. Pugnou, alternativamente, a prestação de caução idônea para o referido levantamento, de forma a garantir o juízo em caso de provimento de seu Agravo. Declara buscar através do presente recurso a reforma da decisão que determinou o levantamento dos valores existentes em conta judicial vinculada ao feito, em razão da existência de pendência de julgamento de outro recurso, que discute a validade da penhora realizada junto à seguradora SOMPO, atualmente HDI Seguros. Ressalta ter demonstrado através dos contratos de subestipulação anexados na origem, com firma reconhecida e totalmente vigentes, bem como na petição de ID 185751291, que a figura dos subestipulantes da apólice existe desde a criação da mesma, no ano de 2024, e, mesmo que atualmente a relação contratual seja apenas com a ora agravante, a realidade fática é de que tais valores são dos subestipulantes e não da Arco DF, que apenas os recebe da SOMPO e repassa a quem de direito. Argumenta a necessidade de efeito suspensivo, pois a decisão agravada ao não acolher o pedido de manutenção dos valores em conta judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no: 0719377-07.2024.8.07.0000, ou de prestação de caução idônea para o levantamento dos valores depositados na conta judicial, causará lesão grave e de difícil reparação, consistente no levantamento de valores controversos, devido à terceiros estranhos à lide, que estão sendo debatidos no agravo de instrumento supracitado, posto tratarem-se valores vultuosos, que superam a casa dos cinco milhões de reais. Requer o provimento do recurso, para a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão, a fim de que seja determinado que os valores vinculados a conta judicial permaneçam nesta até o trânsito em julgado do Agravo 0719377-07.2024.8.07.0000, ou, alternativamente, a prestação de caução idônea pelas exequentes para o referido levantamento, de forma a garantir o juízo em caso de provimento de seu Agravo, ao menos em relação aos valores controvertidos discutidos no agravo supracitado. Preparo recolhido em ID 71677162. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração dopericulum in moracomo pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Nessa análise superficial dos autos, verifica-se que se trata de agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença visando à suspensão do levantamento de valores penhorados, até o trânsito em julgado do recurso 0719377-07.2024.8.07.0000, que está em fase de Agravo em Recurso Especial. Compulsando os autos do AGI 0719377-07.2024.8.07.0000, observa-se que restou decidido que o recorrente ao impugnar o bloqueio de valores em contas, não demonstrou tratar-se de valores relacionados a pró-labore dos subestipulantes da apólice Arcovida. Interposto REsp (ID 63899160, do AGI 0719377-07.2024.8.07.0000), este restou inadmitido (ID 64974150), tendo sido apresentado Agravo em REsp (ID 65967518) que foram remetidos ao colendo STJ. Diante do julgamento do agravo de instrumento no 0719377-07.2024.8.07.0000 por esta Turma, sabe-se que a referida decisão produz efeito desde seu julgamento e publicação. Todavia,ainda que os efeitos da decisão do juiza quoimprimam maior efetividade à jurisdição, faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos aos autos, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa,evidenciando a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidadeda medida pleiteada. Assim, na espécie, a ordem delevantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito na ordem de R$ 5.425.922,95, acarretaria oesvaziamentodoobjetodo presente recurso, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, capaz de comprometer a análise meritória do processo. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado pelo agravante. Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC1, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC2 estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal3. No caso concreto, a fim de se evitar que sejam suspensos levantamentos de valores para além dos limites objetivos dos recursos– valores sobre os quais não há controvérsia –, deve ser acolhida a alegação para sanar a omissão no tocante ao levantamento dos valores incontroversos, conforme petição de ID 71685646. Ademais, a simples leitura da decisão embargada, especialmente do parágrafo destacado acima, revela que não há outro vício de contradição a ser sanado pela via dos aclaratórios. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão embargada expressamente se manifestou sobre a questão de relevo, destacando que a ordem de levantamento dos valores depositados na conta judicial vinculada ao feito, acarretaria o esvaziamento do objeto do presente recurso, dada a sua natureza satisfativa e irreversível, capaz de comprometer a análise meritória do processo, de modo que eventuais insurgências é incompatível com a via estreita do presente recurso, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios de contradição dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a matéria tratada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC4. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO apenas para sanar a omissão no tocante ao levantamento de valores sobre os quais não há controvérsia. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator